Tribunal: TCU
Processo: 036.321/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12819/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.321/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrienne Pimentel Rodrigues (XXX.663.197-XX); Ana Julli de Paiva Garcia Diniz (XXX.337.747-XX); Anna Gabriela de Souza Gonzaga (XXX.336.077-XX); Gabriel Fernandes Franca Fonseca (XXX.904.647-XX); Joao Henrique Carvalho de Oliveira (XXX.174.627-XX); Karen Berlinger Damasceno (XXX.318.347-XX); Maria Luisa Marques Perrenoud (XXX.017.048-XX); Mylena Costa Cardoso (XXX.975.127-XX); Vitoria Ramos Thosi (XXX.895.337-XX); Wendly Pontes Duarte Sobrinho Vilar (XXX.825.687-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.